Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-16.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000427-16.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA EDILENE DE JESUS

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ANÁLISE DA VALIDADE FORMAL DO CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. REQUISITOS DO ART. 595 DO CC/02 OBSERVADOS. RECEBIMENTO DOS VALORES COMPROVADO. DANO MORAL
NÃO COMPROVADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora, pessoa analfabeta, alegou não ter contratado empréstimo consignado com instituição financeira, impugnando a validade formal do contrato e o recebimento dos valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta preenche os requisitos legais de validade e se há responsabilidade civil da instituição financeira diante da alegação de fraude na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se o regime da responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do mesmo diploma.

4. O analfabetismo, embora não configure incapacidade, exige do fornecedor cuidados formais adicionais para validade do negócio jurídico, conforme art. 595 do Código Civil.

5. No caso, o contrato anexado contém assinatura a rogo, duas testemunhas e impressão digital da contratante, cumprindo todos os requisitos legais.

6. Extrato bancário juntado aos autos comprova o crédito do valor pactuado na conta da autora, afastando a alegação de inexistência de recebimento.

7. Ausência de prova de defeito na prestação do serviço, não havendo configuração de dano moral ou material.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

* Constituição Federal: art. 5º, XXXII e art. 170, V

* Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º e 14

* Código Civil: arts. 104, III; 166, IV; 595

* Lei nº 10.820/2003: art. 6º

* Código de Processo Civil: arts. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada

* STJ, REsp 1622523

* STJ, AgRg no REsp 1343418

* STJ, REsp 1729467

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000427-16.2022.8.05.0181
, em que figuram como apelante JOSEFA EDILENE DE JESUS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.